Tribunal: TJDFT
Processo: 0703975-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AGÊNCIA BANCÁRIA. NORMAS DE ACESSIBILIDADE. PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. LAUDO PERICIAL. NÃO IMPUGNADO. DEVER DE ADEQUAR A AGÊNCIA. DANO MORAL COLETIVO. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PONTENCIAL ECONÔMICO-FINANCEIRO DO DEMANDADO. MAJORAÇÃO. CARÁTER COMPENSATÓRIO À COMUNIDADE E PUNITIVO-PEDAGÓGICO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INCABÍVEIS.
1. Trata-se de apelações contra a sentença que, em sede de Ação Civil Pública, julgou procedentes os pedidos para condenar o réu a adequar os mobiliários e as instalações físicas de sua agência descrita na inicial, em observância às normas técnicas brasileiras de acessibilidade, notadamente as NBR 9050/2015 E NBR 16537/2016, ambas da ABNT, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa a ser fixada pelo juízo, bem como condenar o demandado ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de compensação pelo dano moral coletivo, a ser revertido ao Fundo previsto no artigo 13, da Lei 7.347/85, cujo montante deverá ser corrigido pelo INPC, desde a data do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.
2. Demonstrado por meio da prova pericial produzida que vários itens da agência do réu estão em desconformidade com as normas legais de acessibilidade, impõe-se a procedência do pedido de adequação.
3. Segundo entendimento do STJ: “O dano moral coletivo é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera constatação da prática de conduta ilícita que, de maneira injusta e intolerável, viole direitos de conteúdo extrapatrimonial da coletividade, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral.”
4. Quando o ilícito praticado tem potencialidade de atingir a coletividade e um número significativo de pessoas vulneráveis, tal fato deve ser considerado para a fixação do quantum indenizatório.
5. O potencial econômico do réu também há que ser avaliado para que a condenação não seja irrisória a ponto de não gerar o desejável efeito pedagógico- punitivo, nem tão alta a ponto de prejudicar a própria atividade econômica do réu.
6. Segundo jurisprudência do STJ, nos moldes do artigo 18 da Lei n. 7.347/85, em razão da simetria, afastada a condenação por litigância de má-fé, tem-se por incabível a condenação da parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, tal como ocorre com a parte autora.
7. Revelando-se módico o valor estabelecido a título de danos morais, impassível de levar ao desestímulo ao cometimento de novas condutas ofensivas ao bem juridicamente tutelado, impõe-se a majoração.
8. Recursos conhecidos. Apelo do réu desprovido. Apelo da autora parcialmente provido.